Tribunal: TJSP
Processo: 1015420-05.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com reparatória de danos materiais e morais – Sentença de procedência em parte – Alteração unilateral do plano de telefonia contratado e do valor do serviço que deve ser comunicada ao consumidor com 30 (trinta) dias de antecedência, de acordo com o disposto no art. 52 da Resolução no 632/2014 da ANATEL – Dever de informação que, no presente caso, não foi

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com reparatória de danos materiais e morais – Sentença de procedência em parte – Alteração unilateral do plano de telefonia contratado e do valor do serviço que deve ser comunicada ao consumidor com 30 (trinta) dias de antecedência, de acordo com o disposto no art. 52 da Resolução no 632/2014 da ANATEL – Dever de informação que, no presente caso, não foi observado pela requerida – Reparação de danos morais que deve ser afastada – Mero aborrecimento - Restituição de honorários advocatícios contratuais – Impossibilidade – Res inter alios – Entendimento firmado na jurisprudência - Apelação da ré provida, em parte, recurso do autor desprovido.